Tribunal: TJMT
Processo: 1001105-71.2018.8.11.0037
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001105-71.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cooperativa, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO GROSSO - CNPJ: 05.156.580/0001-24 (APELADO), JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES - CPF: 018.726.151-20 (ADVOGADO), EDSON LUIZ ZANCHET - CPF: 474.226.701-00 (APELANTE), JAQUELINE PIOVESAN - CPF: 041.662.231-35 (ADVOGADO), MARINE MARTELLI - CPF: 035.456.801-93 (ADVOGADO), GUILHERME ZANCHET SIQUEIRA - CPF: 045.531.211-74 (ADVOGADO), CAROLINA VERDERIO DA SILVA - CPF: 013.906.061-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM – COOPERATIVA AGRÍCOLA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CONFIGURADA – PREJUÍZOS OCORRIDOS – RATEIO ENTRE OS ASSOCIADOS – RAZÃO DIRETA DOS SERVIÇOS USUFRUÍDOS – ART. 89 DA LEI 5.764/71 – NÃO COMPROVAÇÃO – RATEIO IGUALITÁRIO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ESTATUTO –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não configura falta de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade quando a parte recorrente narra os fatos de acordo com sua convicção e traz argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso e reforma da decisão impugnada.

Conforme já decidido por este Tribunal de Justiça: “
Os prejuízos verificados no decorrer do exercício serão cobertos com recursos provenientes do Fundo de Reserva e, se insatisfatórios, mediante rateio entre os associados, na razão direta dos serviços usufruídos.

A previsão do inciso I, do art. 80 da Lei 5.764/71, de rateio em partes iguais entre os associados, independentemente ou não da usufruição dos serviços, apenas é possível se houver definição prévia no estatuto.

Segundo o Estatuto Social da Cooperativa é da competência da Assembleia Geral Ordinária “a deliberação sobre a destinação das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiencia das contribuições para cobertura das despesas da Cooperativa e do parecer do Conselho Fiscal” (art. 25, II). Porém, também autoriza no art. 26 a realização de Assembleia Geral Extraordinária sempre que necessário, podendo deliberar sobre qualquer assunto de interesse da Cooperativa, desde que mencionado no Edital de Convocação
”. (N.U 1001065-89.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022)

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N. 1001105-71.2018.8.11.0037

APELANTE: EDSON LUIZ ZANCHET

APELADO: COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO GROSSO

Proc. referência
: Ação de Cobrança n. 1001105-71.2018.8.11.0037 - 2a Vara Cível de Primavera do Leste

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Edson Luiz Zanchet.

AÇÃO
: Ação de Cobrança ajuizada por Cooaleste – Cooperativa Agrícola dos Produtores Rurais da Região Sul do Mato Grosso em desfavor de Edson Luiz Zanche.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste)
julgou parcialmente procedentes
os pedidos da demanda para
reconhecer
a forma de rateio aprovada em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 08/11/2013, bem como
condenar
o requerido ao pagamento dos valores referentes ao rateio das perdas a ser calculado conforme deliberação das assembleias relativas aos exercícios de 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros moratórios legais, a contar da data da citação.

Considerada a sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, na proporção de 20% (vinte por cento) para a parte autora e 80% (oitenta por cento) para a parte requerida. Fixada a verba honorária em 10% sobre o valor da condenação, para o patrono de cada parte.

APELO
: o requerido apelante sustenta, em síntese, que o rateio estabelecido na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 08.11.2013 é inválido porque viola o Estatuto Social da Cooperativa ao impor rateio de prejuízos aos cooperados após o prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da aprovação do balanço, bem como que o critério definido pela referida assembleia para realização do rateio, qual seja, o de potencial de utilização dos serviços pelo cooperado, afronta o artigo 89 da Lei 5.764/1971, porquanto, no seu entender, não pode ser aplicado aos cooperados.

Afirma que o critério estabelecido pelo Estatuto para o rateio dos prejuízos é tão somente o critério proporcional à fruição dos serviços pelo cooperado, em contramão as deliberações realizadas nas Assembleias que instituíram o critério de “potencial de utilização”.

Aduz que independentemente do critério de rateio adotado, a responsabilidade dos cooperados é subsidiária e limitada ao capital social integralizado.

Alega que a Cooaleste, por expressa disposição do Estatuto Social, vigência de 2002 a 2015, período em que aderiu ao quadro societário, optava por adotar a limitação da responsabilidade pessoal do sócio em relação às dívidas sociais.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença impugnada para julgar totalmente improcedentes os pedidos da demanda. Subsidiariamente, requer que em relação ao rateio sejam respeitados os critérios de subsidiariedade e limitação ao capital;

sejam declarados inexigíveis os prejuízos referentes aos exercícios de 2011 e 2012, ao argumento de falta de deliberação assemblear válida neste sentido, e ainda, que sejam eventuais valores devidos a título de rateio dos prejuízos decorrentes dos exercícios de 2013, 2014, 2015 e 2016, apurados de acordo com o critério da proporcionalidade da utilização dos serviços pelo cooperado, nos termos do artigo 89 da Lei 5.764/1971, caso se entenda ser possível a aplicação do critério de “potencial de utilização”, que seja calculado com base na sua área real cultivável, qual seja, 177hectares.

CONTRARRAZÕES
: apresentada no Id. 131473779, em que objetiva o não conhecimento do apelo por violação do princípio da dialeticidade recursal. No mérito, rebate as alegações e postula o não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne deste apelo é saber se é caso de reforma da sentença impugnada que reconheceu a forma de rateio aprovada em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 08/11/2013, bem como condenou o requerido apelante a pagar valores referentes ao rateio das perdas/prejuízos da Cooperativa autora, aqui apelada, a ser calculado conforme deliberação das assembleias relativas aos exercícios de 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016
.

Na origem, cuida-se de ação de cobrança sob o argumento de ser uma sociedade cooperativa, que o apelante ingressou em seu quadro voluntariamente e que a cada final de exercício é feita a prestação de contas, sendo verificadas perdas importantes de 2009 a 2016, que chegou ao montante total de R$ 87.743.329,24.

Indicou que o requerido apelante tem a responsabilidade pelo pagamento da importância de R$ 716.940,56 (setecentos e dezesseis mil, novecentos e quarenta reais e cinquenta e seis centavos), correspondente ao percentual de 2,78% das perdas operacionais totais (proporção da fruição), bem como o valor de R$ 475.063,89 (quatrocentos e setenta e cinco mil e sessenta e três reais e oitenta e nove centavos) correspondente às perdas totais de encargos sobre investimentos (potencial de uso).

Instruiu o feito com a ficha de adesão de cooperado, notas fiscais de entrada e saída, movimentação financeira do cooperado, a notificação extrajudicial de exclusão do Cooperado, Estatuto Social, notas fiscais para mostrar os prejuízos, lista de presença nas assembleias, demonstrativo simples de perdas, Ata da assembleia extraordinária de 08/11/2013, bem como ata das assembleias gerais ordinárias realizadas nos anos de 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, ata das assembleias gerais extraordinárias realizadas em 2013 e 2017, e relatórios de auditorias. Intimada de ofício pelo Juízo, a autora trouxe aos autos o Edital de Convocação da assembleia extraordinária de 08/11/2013.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos da demanda, por entender que o rateio das perdas, conforme deliberado nas assembleias relativas ao exercícios 2011 a 2016 se revela medida adequada, por configurar a Assembleia Geral

órgão supremo da sociedade cooperativa,

cujas decisões aprovadas pelos presentes vinculam a todos os cooperados.

NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Em suas contrarrazões, a apelada argui, preliminarmente, a falta de dialeticidade do recurso, por não guardar relação com os fundamentos da sentença.

Na espécie,
observa-se que o
Recorrente narra os fatos de acordo com sua convicção e traz argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura falta de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Registra-se, ademais, que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido: EDcl no AgRg no AREsp 825.367/SC.

Realça-se, não restou evidenciado o descumprimento do art. 1.010, II e III, do CPC. Assim, não há falar no não conhecimento do recurso.

Rejeita-se
a arguição de ofensa ao princípio da dialeticidade.

MÉRITO

As sociedades cooperativas são regidas pela Lei n. 5764/1971, em cujo art. 21 disciplina que o rateio das perdas apuradas por insuficiência de contribuição para cobertura das despesas da sociedade deve estar previsto no estatuto social.

Por sua vez, o art. 44 da mesma Lei preconiza que as perdas deverão ser discutidas em Assembleia Ordinária. Confira-se:

Art. 44. A Assembléia Geral Ordinária, que se realizará anualmente nos 3 (três) primeiros meses após o término do exercício social, deliberará sobre os seguintes assuntos que deverão constar da ordem do dia:

I - prestação de contas dos órgãos de administração acompanhada de parecer do Conselho Fiscal, compreendendo:

a) relatório da gestão;

b) balanço;

c) demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade e o parecer do Conselho Fiscal.

II -
destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade, deduzindo-se, no primeiro caso as parcelas para os Fundos Obrigatórios
;

Na Assembleia Geral Ordinária de 29/03/2012, em que estiveram presentes 31 cooperados, foi resolvido que, em função do exercício contábil de 2011, ter sido encerrado com uma perda de R$ 23.313 (vinte e três milhões, trezentos e treze mil reais), foram colocadas em votação duas sugestões: a) Um aporte de capital por parte de todos os cooperados; b) A alienação de ativos e transferências de passivos para uma empresa S.A. Em votação a Assembleias aprovou com 31 votos a opção b) A alienação de ativos e transferências de passivos para uma empresa S.A.

No dia 25/03/2013, em outra Assembleia Geral Ordinária, com a presença de 17 cooperados, foi novamente discutido o rateio das perdas e ficou assentado, por unanimidade, que seria feita a alienação de ativos e transferência de passivos para uma empresa S.A.

Em 08/11/2013, em Assembleia Geral Extraordinária com 15 associados, retificaram as decisões tomadas nas assembleias ordinárias de 2012 e 2013, deliberaram que a forma de rateio das perdas da Cooperativa seria alterada, como segue transcrito:

“(...) Após consulta à Organizações Cooperativas Brasileiras do Estado do Mato Grosso- OCB/MT, considerou-se que as decisões deveriam ser reanalisadas e retificadas pelos cooperados na presente Assembleia Geral Extraordinária. O Sr. Juacir, explicou aos presentes que a análise prévia constatou-se que as perdas têm origens distintas em ambos os anos conforme segue:
parte destas perdas são de origem operacional e parte delas têm origem no custo financeiro gerado por imobilização na Cooaleste com capitalização insuficiente por parte dos cooperados
. Razão pela qual estas perdas devem ser apuradas, calculadas e segregadas para rateio aos cooperados. E função da origem diversa destas perdas
, foi sugerido pelo Sr. Juacir, dois critérios distintos a saber: para as perdas calculadas financeiramente e identificadas como operacionais, utilizar o critério de rateio pela proporcionalidade do movimento financeiro realizado na cooperativa pelos cooperados nos respectivos anos; para as perdas calculadas financeiramente e identificadas como originadas pelos encargos financeiros sobre o imobilizado, realizado com insuficiência de aporte de capital próprio por parte dos cooperados nos respectivos exercícios sociais, utilizar o potencial proporcional de uso de instalações da Cooaleste pelos cooperados, calculado pela área própria cultivável por parte dos cooperados em cada ano. Para os cooperados que não possuírem área própria, estabelecer o piso mínimo de 500 há. E como teto máximo limitar em 4.000 há
. Para maior conforto nas decisões o Sr. Juacir apresentou para a Assembleia cálculos simulando os critérios sugeridos. O assunto foi amplamente debatido pelos presentes e após sanadas as dúvidas a palavra devolvida ao Presidente da Assembleia Sr. Ivânio Sartoreto. O Presidente da Assembleia colocou o assunto dos itens “IV” e “V”, em votação, sendo aprovado por unanimidade o rateio das perdas nos respectivos anos utilizando-se os critérios que foram sugeridos pelo Sr. Juacir João Wischneski. Em ato continuo o Sr. Juacir João Wischneski, apresentou o item”.

Segundo o Estatuto Social de 2012, vigente à época, é da competência da Assembleia Geral Ordinária a deliberação sobre a destinação das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da Cooperativa e do parecer do Conselho Fiscal (art. 25, II). Porém, também autoriza no art. 26 a realização de Assembleia Geral Extraordinária sempre que necessário, podendo deliberar sobre qualquer assunto de interesse da Cooperativa, desde que mencionado no Edital de Convocação.

Anota-se também que o Estatuto Social de 2012, definiu nos artigos 50 a 53 que “as despesas gerais poderão ser rateadas em partes iguais mediante uma taxa de manutenção” e “ ocorrendo perdas, apuradas por insuficiência de contribuição para cobertura de despesas de prestação de serviços, serão rateadas entre os Cooperados proporcionalmente a utilização dos serviços”. Já o art. 54 complementa que “
as perdas de cada exercício, apuradas em balanço, são cobertas com o saldo do Fundo de Reserva, e se, insuficiente, serão cobrados mediante rateio entre os Cooperados na razão direta dos serviços executados
”. (Id. 131473685 - pág.22)

Por sua vez, o Estatuto Social de 2014, vigente a partir de 1o/01/2015, manteve a definição de que os cooperados responderiam em caso de perdas operacionais, na razão direta dos serviços executados (artigos 51, 52, 53 e 54). Já o artigo 55 admitiu a cobrança dos prejuízos decorrentes de operações aprovadas previamente em Assembleia Geral na hipótese do fundo de reserva ser insuficiente. Nesse caso,
os parâmetros para o rateio seriam determinados em consonância com a responsabilidade de cada associado, e aprovados por Assembleia Geral
. (Id. 131473686 – págs. 33-34).

Sobre o tema, os artigos 80 e 89 da Lei 5.764/71 determinam:

Art. 80. As despesas da sociedade serão cobertas pelos associados mediante rateio na proporção direta da fruição de serviços.

Parágrafo único. A cooperativa poderá, para melhor atender à equanimidade de cobertura das despesas da sociedade, estabelecer:

I - rateio, em partes iguais, das despesas gerais da sociedade entre todos os associados, quer tenham ou não, no ano, usufruído dos serviços por ela prestados, conforme definidas no estatuto;

II - rateio, em razão diretamente proporcional, entre os associados que tenham usufruído dos serviços durante o ano, das sobras líquidas ou dos prejuízos verificados no balanço do exercício, excluídas as despesas gerais já atendidas na forma do item anterior.

Art. 89. Os prejuízos verificados no decorrer do exercício serão cobertos com recursos provenientes do Fundo de Reserva e, se insuficiente este, mediante rateio, entre os associados, na razão direta dos serviços usufruídos, ressalvada a opção prevista no parágrafo único do artigo 80.

Logo, é cabível o rateio dos prejuízos verificados, consoante estipulado em Assembleia Geral, desde que comprovada a fruição de serviços durante o período em que se deu a sua apuração.

O inciso I do parágrafo único do art. 80 da Lei 5.764/71, prevê a hipótese de divisão igualitária entre os cooperados independentemente da fruição “conforme definido no estatuto”. Todavia, à época da Assembleia realizada em 2013 não havia tal previsão, porque no Estatuto de 2012 vigente a única forma de rateio admitida era a equivalente à fruição do serviço (art.54).

Por conseguinte, não cabe determinar a aplicação da divisão das perdas de forma igualitária entre os cooperados, condenando o requerido apelante na sua cota-parte, porque antes de 1o/01/2015 sequer era previsto no seu estatuto essa possibilidade e depois dessa data a apelada não comprovou que foram aprovadas em assembleia novas formas de rateio entre os cooperados, na forma do art. 55 do Estatuto de 2015.

E, a criação na Assembleia Geral de 2013 da categoria de rateio pelo “potencial de uso” entre os cooperados, além de contrária a Lei e ao próprio Estatuto, não pode ser considerada válida, porque discutida em Assembleia extraordinária sem competência para tal.

Assim, é possível autorizar apenas a cobrança correspondente às perdas operacionais totais (proporção da fruição).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA. COOPERATIVA EM LIQUIDAÇÃO. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. QUÓRUM DE INSTALAÇÃO. VALIDADE DA DELIBERAÇÃO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RATEIO DE PREJUÍZOS. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O acolhimento da pretensão recursal demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, assim como a interpretação de normas estatutárias, providências vedadas em sede de recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2.
O entendimento da Corte local quanto ao rateio de prejuízo na razão direta dos serviços usufruídos em observância ao art. 89 da Lei 5.764/1971 está em conformidade com a jurisprudência do STJ
. 3. Agravo Interno não provido.(AgInt no AREsp 1349595/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 03/05/2021).

Sobre o tema, esta e. Quarta Câmara decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM – COOPERATIVA AGRÍCOLA - CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO ADMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS BRASILEIRAS COMO AMICUS CURIAE – DESNECESSIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – PREJUÍZOS OCORRIDOS - RATEIO ENTRE OS ASSOCIADOS - RAZÃO DIRETA DOS SERVIÇOS USUFRUÍDOS – ART. 89 DA LEI 5.764/71 – NÃO COMPROVAÇÃO – RATEIO IGUALITÁRIO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ESTATUTO -

RECURSO NÃO PROVIDO.

Não configura cerceamento de defesa a não admissão da Organização das Cooperativas Brasileiras na demanda como amicus curiae quando os documentos e a legislação que definem a política nacional de cooperativismo são suficientes para decidir o feito.

Os prejuízos verificados no decorrer do exercício serão cobertos com recursos provenientes do Fundo de Reserva e, se insatisfatórios, mediante rateio entre os associados, na razão direta dos serviços usufruídos.

A previsão do inciso I, do art. 80 da Lei 5.764/71, de rateio em partes iguais entre os associados, independentemente ou não da usufruição dos serviços, apenas é possível se houver definição prévia no estatuto.

Segundo o Estatuto Social da Cooperativa é da competência da Assembleia Geral Ordinária “a deliberação sobre a destinação das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiencia das contribuições para cobertura das despesas da Cooperativa e do parecer do Conselho Fiscal” (art. 25, II). Porém, também autoriza no art. 26 a realização de Assembleia Geral Extraordinária sempre que necessário, podendo deliberar sobre qualquer assunto de interesse da Cooperativa, desde que mencionado no Edital de Convocação.

Ausente a demonstração de que os Cooperados foram devidamente cientificados de que a Assembleia Extraordinária abordaria a retificação das decisões tomadas nas Assembleias Ordinárias e alteração da forma de rateio nelas previstas, não há como considerar válida as decisões tomadas sobre temas além da sua competência. (N.U 1001065-89.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022)

E mais:

AÇÃO DE COBRANÇA - COOPERATIVA EM LIQUIDAÇÃO - PREJUÍZOS APURADOS - RATEIO ENTRE OS COOPERADOS - COMPROVAÇÃO PELO AUTOR DOS FATOS ALEGADOS - PROCEDENCIA QUE SE IMPOE. A Lei 5.764/71, que regula as cooperativas de crédito, em seu artigo 89, estipula que "os prejuízos verificados no decorrer do exercício serão cobertos com recursos provenientes do Fundo de Reserva e, se insuficiente este, mediante rateio, entre os associados, na razão direta dos serviços usufruídos, ressalva a opção prevista no parágrafo único do artigo 80". Considerando-se a condição de cooperado do requerido a existência de prejuízos havidos no período da postulação, e a deliberação da Assembleia sobre a divisão desses prejuízos, resta clara a responsabilidade do cooperado, em quitar a sua parte no rateio. (TJ-MG - AC: 10382100143843002 MG, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 21/03/2019, Data de Publicação: 29/03/2019)

COOPERATIVA DE CRÉDITO - PREJUÍZOS OCORRIDOS - RATEIO ENTRE OS ASSOCIADOS - RAZÃO DIRETA DOS SERVIÇOS USUFRUÍDOS - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. Os prejuízos ocorridos na cooperativa de crédito devem ser suportados pelos associados, nos termos do art. 89 da Lei 5.764/71, sendo o quantum para cada participante apurado em relação aos serviços usufruídos, devendo ser comprovados. (TJ-MG - AC: 10382100134396002 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 10/03/2015, Data de Publicação: 20/03/2015)

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
para autorizar apenas a cobrança correspondente às perdas operacionais totais (proporção da fruição) e, por conseguinte, afastar a condenação do requerido apelante ao pagamento dos valores referentes às perdas totais de encargos sobre investimentos (potencial de uso).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022